Tribunal: TJDFT
Processo: 0722093-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SUELEN OLIVEIRA RESENDE da decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n.o 0719455-32.2023.8.07.0001) ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a liminar de busca e apreensão requerida pelo agravado/autor. Em suas razões recursais (ID 47501946), a agravante/ré alega, em síntese, a ausência dos pressupostos necessários, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, ao deferimento da liminar na origem. Entende que o deferimento de liminar é excepcional, devendo ser privilegiado o contraditório e a ampla defesa. Afirma utilizar o veículo objeto dos autos para o trabalho e para a locomoção, bem como que, considerando o grande porte financeiro da agravada/autora, o bem lhe seria de valor inexpressivo. Ao fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a concessão de efeito ativo ao recurso. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, ante o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Devidamente demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, DEFIRO à agravante/ré os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Pois bem, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, diferentemente do que busca fazer crer a agravante/ré a liminar de busca e apreensão não é regida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, havendo norma especial para tanto, no caso, o art. 3°, caput, do Decreto-Lei n.° 911/69, que preleciona, in litteris: Art. 3° O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Dessa forma e considerando que, à luz do princípio da especialidade, a norma especial derroga a geral, para o deferimento liminar da busca e apreensão basta ao credor fiduciário tão somente a comprovação da mora do devedor fiduciante, a ser efetivada por meio de notificação extrajudicial enviada para o seu endereço, dever esse que, em cognição sumária não exauriente, neste exame liminar, reputo cumprido (ID 158029403 dos autos de origem). Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora